Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-46.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021498-46.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MONALISA MENDONCA SANTANA - CPF: 051.119.541-98 (ADVOGADO), RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO TEMA 885/STJ. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUALIFICADO. TESE FEDERAL DEVOLVIDA QUE SE AMOLDA AO TEMA REPETITIVO. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885/STJ.

2. alegação de violação aos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, ao fundamento que a novação recuperacional deveria alcançar o título executivo e sua exigibilidade após a homologação do plano, com pedido de extinção da execução em relação a todos os devedores, inclusive os coobrigados.

3. O acórdão recorrido reconheceu que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação das dívidas anteriores ao pedido de processamento, mas ressaltou que seus efeitos atingem somente a empresa recuperanda, não se aplicando aos coobrigados, conforme entendimento firmado no Tema 885/STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no Tema 885/STJ, merece reforma, considerando a alegação da agravante de que sua tese não se limita à possibilidade genérica de prosseguimento contra coobrigados, mas aborda a consequência jurídica da novação recuperacional sobre o título executivo específico e sua exigibilidade após a homologação do plano.

III. Razões de decidir

5. O Tema 885/STJ estabelece que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

6. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial atinge apenas a empresa recuperanda, não impedindo o prosseguimento da execução contra os coobrigados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC é medida adequada quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo. 2. O Tema 885/STJ abrange a discussão sobre os efeitos da novação recuperacional em relação aos coobrigados, estabelecendo que a novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 não se aplica aos devedores solidários ou coobrigados em geral
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, 'b'; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 49, § 1o, 52, III, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1333349/SP, Tema 885.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1021498-46.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885.

A agravante cita que a tese devolvida no Recurso Especial não se limita a discutir a possibilidade genérica de prosseguimento contra coobrigados, mas a consequência jurídica da novação recuperacional (arts. 49 e 59 da LRF) sobre o título executivo específico e a sua exigibilidade após a homologação do plano — com pedido expresso de extinção da execução “em relação a todos os devedores, inclusive os coobrigados”, exatamente porque o crédito foi novado e passou a submeter-se ao regime do plano.

Alega que a moldura normativa não é o objeto do Tema 885, visto que o repetitivo se limita a afirmar que a recuperação do devedor principal não suspende/extingue as ações contra os coobrigados (por não lhes serem aplicáveis, em regra, os arts. 6o, 52, III e 59 da LRF) e aqui se discute (i) a novação automática do crédito (art. 59) e (ii) o alcance objetivo-subjetivo da sujeição prevista no art. 49 da LRF sobre o próprio título exequendo e sua repercussão no caso concreto, após plano aprovado e homologado (id. 314191877).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 314285865.

Contrarrazões (id. 321751358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 283021898. Alegou violação ao disposto no art. 49 c/c art. 59 da Lei no 11.101/2005.

Alega que sua tese consiste na consequência jurídica da novação recuperacional (arts. 49 e 59 da LRF) sobre o título executivo específico e a sua exigibilidade após a homologação do plano — com pedido expresso de extinção da execução “em relação a todos os devedores, inclusive os coobrigados”. Com isso, defende a inaplicabilidade do Tema 885.

Entretanto, constou no v. acórdão recorrido:

“
Com homologação do plano e a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59, caput e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no REsp. 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia.

(...)

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

(...)

No caso concreto, o Plano foi aprovado com a ressalva de que a supressão de garantias apenas teria eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente (ID. 277148422 - Pág. 10). Como não há prova de tal autorização pelo ora apelado, não há óbice ao prosseguimento da Execução em desfavor dos coobrigados, pois a novação atingirá apenas a empresa em recuperação - Rodoliberdade.
”

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 885, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025